Tribunal: TJDFT
Processo: 0701872-75.2021.8.07.0010
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-09-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0701872-75.2021.8.07.0010 RECORRENTE: BANCO J. SAFRA S.A RECORRIDO: ALISSON NOGUEIRA SANTOS DE OLIVEIRA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. NÚMERO DA OPERAÇÃO DIVERGENTE DO NÚMERO DA CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. MORA NÃO CONFIGURADA. DETERMINAÇÃO DE EMENDA. NÃO ATENDIMENTO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Nos termos da Súmula 72 do STJ, a comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente. 2. A notificação extrajudicial é elemento indispensável para a constituição em mora do devedor, sendo obrigatória a comprovação da efetiva entrega, ainda que o recebimento não seja feito pelo devedor, na forma do artigo 2o, §2o do Decreto-Lei n. 911/69. 2.1. Para comprovar a mora, a notificação extrajudicial deve fazer referência ao mesmo contrato indicado na cédula de crédito bancário apresentada na inicial. 3. A existência de divergência entre a notificação e o contrato assinado pelas partes, de modo a não permitir a identificação de forma clara da origem da dívida, não comprova a mora do devedor, ainda que encaminhada ao endereço constante do contrato. 4. Dessa forma, não sendo sanado o defeito pelo autor, após as oportunidades conferidas pelo magistrado, o indeferimento da inicial é medida que se impõe, nos moldes do previsto no artigo 485, inciso I, e artigo 330, inciso VI, ambos do CPC. 6. Recurso conhecido e improvido. O recorrente aponta violação aos artigos 2o, §2o, 3o, caput, ambos do Decreto Lei 911/1969, e 29 da Lei 10.931/2004, porquanto, mesmo havendo sido encaminhada notificação para o endereço constante do contrato, a turma julgadora considerou não comprovada a mora do devedor. Verbera, também, que o número do contrato não figura como requisito essencial à Cédula de Crédito Bancário. Ao final, pede que as publicações a si relativas sejam feitas em nome dos advogados ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO, OAB/DF 48290 e JOSÉ LÍDIO ALVES DOS SANTOS, OAB/DF 53823 (ID. 28918613 - Pág. 8). II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta afronta artigos 2o, §2o, 3o, caput, ambos do DL 911/1969, e 29 da Lei 10.931/2004. Isso porque a conclusão da turma julgadora foi no sentido de que, verbis: “Compulsando os autos, verifica-se a notificação extrajudicial encaminhada ao endereço do devedor, com referência ao inadimplemento do contrato de financiamento no 52120276, firmado com o banco autor; entretanto, não há qualquer menção aos valores da prestação ou a quaisquer dados do veículo que permitam a identificação da dívida, exceto o número do contrato (id. 25980220). (...) a notificação apresentada é inválida para a constituição da mora do réu, tendo em vista que não identificou de forma clara qual foi o contrato gerador da dívida. (...) a existência de divergência entre a notificação e o contrato assinado pelas partes, de modo a não permitir a identificação de forma clara da origem da dívida, não comprova a mora do devedor, ainda que encaminhada ao endereço constante do contrato. Dessa forma, não sendo sanado o defeito pelo autor, após as oportunidades conferidas pelo magistrado, o indeferimento da inicial é medida que se impõe, nos moldes do previsto no artigo 485, inciso I, e artigo 330, inciso VI, ambos do CPC (ID 27925000). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Por derradeiro, quanto ao pedido de publicação exclusiva em nome dos advogados que subscrevem as razões recursais nada a prover, tendo em vista que já se encontram regularmente cadastrados. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A029